Tribunal: TJES
Processo: 5000764-11.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000764-11.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: FELIPE COSTA VIEIRA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. (1). TESE AUTORAL: ALEGA QUE FORA REALIZAR UM SAQUE EM SUA CONTA POR MEIO DE UM CAIXA DE AUTOATENDIMENTO, SENDO QUE NO MEIO DO SAQUE TERMINAL ACUSOU UM ERRO E, POR UM EQUÍVOCO, ACABOU DESCONTANDO O SAQUE QUE NÃO FOI LIBERADO. (2). ANTÍTESE: REQUERIDA NÃO IMPUGNOU A NARRATIVA DOS FATOS CONSTANTES NA INICIAL, AFIRMANDO, APENAS, QUE OCORREU UMA INSTABILIDADE NA REDE QUE IMPEDIU O SAQUE E RESTITUIU O VALOR DEVIDO, INEXISTINDO DANO MORAL E MATERIAL A INDENIZAR. (3). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, CONDENANDO NO IMPORTE DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. (4). RECURSO RÉ: ALMEJA A REFORMA DA R. SENTENÇA A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTE A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, AFASTANDO-SE O DEVER DE INDENIZAR PELOS SUPOSTOS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS. (5). SAQUE NO IMPORTE DE R$1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL E DEMAIS NECESSIDADES DE SUA FAMÍLIA (ALIMENTAÇÃO). ERRO NO SISTEMA. IMPOSSIBILIDADE DE SAQUE. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO JUNTO A REQUERIDA, PORÉM, OBSERVADO O PRAZO ESTIPULADO PARA SOLUÇÃO, NÃO HOUVE QUALQUER POSICIONAMENTO DO CASO EM QUESTÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO APLICATIVO QUE RESULTOU NO INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO RECORRIDO (CONTAS, ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO). NÃO PROCEDE, POR AUSÊNCIA DE PROVA, A ALEGAÇÃO DE QUE A INSTABILIDADE DECORREU DE FALHA ALHEIA AO RECORRENTE, PRIMEIRO, POR NÃO HAVER NENHUMA PROVA NESTE SENTIDO, SEGUNDO, PELO FATO DE QUE A SUA OMISSÃO NÃO DECORREU DA IMPOSSIBILIDADE DO SAQUE EM SI, MAS SIM, DA NÃO DEVOLUÇÃO DO VALOR IMEDIATAMENTE NA “CARTEIRA ELETRÔNICA” DO RECORRIDO, SENDO NECESSÁRIO O DECURSO DE VÁRIOS DIAS E O ACIONAMENTO DO PROCON. DESTACA-SE QUE O RECORRIDO ESTAVA DESEMPREGADO (AFIRMAÇÃO INICIAL NÃO IMPUGNADA) E ACABOU ATRASANDO OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS ASSUMIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO E QUE DEVE SER MANTIDO NO IMPORTE DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS),
EM ATENÇÃO AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (6).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (7). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.